Tribunal: TJMT
Processo: 0002746-78.2018.8.11.0048
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002746-78.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEAN CARLOS BARBOSA SANTOS - CPF: 018.685.011-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – ACOLHIMENTO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM A OCORRÊNCIA DO CRIME ANTERIOR – RECURSO PROVIDO.

A receptação é um crime acessório, que reclama para sua configuração a prática de um delito anterior, de furto ou roubo.

A ausência de elementos que comprovam a origem ilícita do bem encontrado na posse do apelante inviabiliza a responsabilização por receptação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gean Carlos Barbosa Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que o condenou pela prática do crime de receptação, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 11 dias-multa, sanção corporal substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade – Id. 191556187.

Nas razões recursais, o apelante requer a absolvição por fragilidade de provas quanto à origem ilícita da motocicleta, bem ainda no que se refere ao elemento subjetivo do tipo penal [dolo] – Id. 191556654.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, por meio da qual pugnou pelo desprovimento do apelo – Id. 191556656.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso – Id. 197326671.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consta da denúncia que:

“no dia 22/09/2018, por volta das 11h15, em local não identificado, o denunciado GEAN CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, consciente e dolosamente, conduzia, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda CG Titan 125, cor verde, VIN 9C2JC2500XR179643, conforme consta de Termo de Apreensão (fls. 07–IP).

Por ocasião dos fatos, restou apurado que no dia acima indicado, a Polícia Militar recebeu informações via telefone, de que o denunciado e o menor Aldair Mazeto Alves estariam com comportamento suspeito (rondando comércios na região).

Ato contínuo, os policiais militares iniciaram diligências na região, momento em que avistaram os suspeitos. Na ocasião, o denunciado empreendeu fuga, perdendo o controle da motocicleta, vindo a cair no chão.

Após, os milicianos constataram que o denunciado estava conduzindo uma motocicleta TITAN 125, cor verde, sem placa, oriunda de roubo.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia de Juscimeira para as medidas de praxe”
– Id. 191556178.

Após o devido processamento, o apelante foi condenado nos exatos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal, o apelante pede a absolvição por fragilidade de provas quanto à materialidade delitiva e o elemento subjetivo do tipo [dolo].

A súplica absolutória merece acolhimento
.

Na presente hipótese, a prova é falha no tocante à materialidade delitiva.

Apesar da existência do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e auto de apreensão [Id. 191556178, pp. 8-11,15], bem como da prova oral produzida em instrução, inexiste prova cabal do crime anterior.

Os policiais militares
Luís Antônio da Silva
e
Oséias Benedito Martins
limitaram-se a afirmar que realizaram a abordagem do apelante, o qual já era conhecido no meio policial por diversas passagens, e pilotava uma motocicleta roubada – Id. 191556187, p. 3 [trechos extraídos da sentença].

Em contrapartida, o apelante, inquirido apenas na fase de inquérito policial [revel], negou a prática do delito, aduzindo que “
Altair, vulgo “Gordinho”, foi até a sua residência com a motocicleta pedindo que o acompanhasse até uma loja de mecânica com o intuito de comprar peças; que desconhece a procedência da motocicleta em questão”
– Id.

191556178, p. 25.

O boletim de ocorrência anexado no Id. 191556178, p. 9, refere-se à comunicação que deu origem à abordagem policial narrada nos presentes autos e, não, especificamente, ao crime de roubo [ou furto] da motocicleta em questão.

Não bastasse, não constam dos autos cópia do boletim de ocorrência relativo ao cometimento de suposto crime anterior envolvendo o veículo apreendido [
HONDA CG TITAN 125, VIN 9C2JC2500XR179643
], tampouco pesquisas de levantamento da ilicitude do bem ou mesmo declarações da vítima [proprietária da motocicleta], sejam em sede policial ou judicial.

Sabe-se que a receptação é um crime acessório, que reclama para sua configuração a prática de um delito anterior, de furto ou roubo.

No caso, não desmerecendo as palavras dos policiais militares ouvidos em juízo, o fato é que elas não se mostraram suficientes para comprovar, de modo cabal, o crime antecedente.

Diante desse contexto, verifica-se que a materialidade do crime anterior não restou bem demonstrada.

Nesse panorama, torna-se necessária a absolvição do apelante, com base no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Pelo exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para absolver
Gean Carlos Barbosa Santos
da acusação de prática do crime de receptação que lhe foram imputado nos autos da ação penal n. 0002746-78.2018.8.11.0048, dada a ausência de prova cabal do crime anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024